Tribunal: STF
Processo: RE 614768
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESONERAÇÃO, ATÉ O ADVENTO DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA, DOS SERVIDORES ENQUADRADOS NO ART. 3º, § 1º, DA EC Nº 20/1998. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA DE CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CESSAÇÃO DA COBRANÇA E DA CONTRAPRESTAÇÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA.



    Tal como constatou a decisão agravada, deve ser reconhecida a imunidade de contribuição previdenciária aos agravados até o advento das respectivas aposentadorias compulsórias. Essa é a diretriz do art. 3º, § 1º, da EC nº 20/1998, quando determina a desoneração daqueles que optaram em permanecer em atividade, desde que atendidas as exigências para a aposentação previstas no artigo 40, § 1º, III, a, da Constituição Federal (RE 343.292, Rel. Min. Marco Aurélio).



    Igualmente a decisão deve ser mantida quanto à cessação da cobrança da contribuição ao sistema de assistência à saúde. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria, consignou que “Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão “regime previdenciário” não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos” (RE 573.540-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Inexistente a obrigação tributária, não se mostra razoável manter o dever de contraprestação do Estado. Em suma, afastado o dever de pagar, não remanesce serviço a ser prestado. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.